Tribunal: TCU
Processo: 000.444/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao ato de gestão com códigoUasg 926469 (Objeto: Adotar providências cabíveis em relação à alegação da Codevasf de que o termo de conciliação firmado entre ela e a CHESF teria sido descumprido por esta última, uma vez que o referido acordo foi firmado com o intuito de cumprir determinação proferida pelo TCU no Acórdão no 101/2013-Plenário.)

Inteiro teor:
Acórdão 1645/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pelo Ministério Público Federal, por meio da qual solicita a adoção de providências em relação à alegação da Codevasf de que o termo de cooperação firmado entre ela e a Chesf teria sido descumprido por esta última, uma vez que o referido acordo foi firmado com o intuito de cumprir determinação proferida pelo TCU no Acórdão 101/2013-TCU-Plenário . Considerando que, com a conclusão do processo de capitalização da Eletrobras e de suas subsidiárias, a Chesf deixou de fazer parte do rol de unidades jurisdicionadas ao TCU; considerando que, em relação à Codevasf, com base nos elementos contidos nos autos, não foi possível vislumbrar irregularidade, uma vez que as medidas implementadas por essa companhia, concernentes à transferência patrimonial dos projetos de irrigação que compõem o Sistema Itaparica da Chesf para a Codevasf, evidenciam que, para a ocorrência dessa transferência, seria necessário que a Chesf providenciasse a documentação relativa à regularização fundiária e ambiental atinente a cada perímetro, no que tange à infraestrutura de uso comum (peça 1, p. 5) ; considerando que, desse modo, a representação não apresenta indícios concernentes a irregularidades afetas à jurisdição do Tribunal; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno-TCU, e no art. 105 da Resolução TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em: a) não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade; b) comunicar esta decisão ao representante; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.444/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante: Ministério Público Federal 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.